Tribunal: TJBA
Processo: 0572740-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572740-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE ALVES DA SILVA Advogado(s): DJALMA DA SILVA LEANDRO, DIANA DE ALMEIDA CANCIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL EDITAL SAEB nº 001/1997. CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ESTAPAS DO CERTAME OBTIDA ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO CONSOLIDADA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ACTIO. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA DATA DA POSSE PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Na hipótese de nomeação e posse tardia de candidato decorrente de decisão judicial, hipótese dos autos, o servidor não faz jus à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários, salvo flagrante arbitrariedade. 2. Incidência dos temas 671 e 454 do STF. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, por não se tratar de hipótese de qualquer ilegalidade por parte da administração pública. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos DE Apelação Cível nº 0572740-51.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JORGE ALVES DA SILVA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator